Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e s p a c h o Trata-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000. Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72059563), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem, consistente na determinação de cessão das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Narram que as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o "direito de uso" dos boxes no 8 e no 21 situados na Central de Abastecimento de Brasília. Afirmam que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os "direitos de uso" relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. Alegam, no entanto, que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Destacam, portanto, o inadimplemento da obrigação de cisão, fato que ocasionou a interdição das unidades comerciais em que executam suas atividades, bem como impedem que os recorrentes procedam à alteração da permissão de uso junto à administração da Ceasa. Por meio das decisões interlocutórias referidas no Id. 74096387 e no Id. 75270978 este Relator deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda em favor dos recorrentes, com a finalidade de promover nova solicitação de permissão de uso relativo ao “box 21” situado na Centrais de Abastecimento de Brasília. Sobreveio a petição (Id. 76746400) por meio da qual os agravantes noticiam a suposta recusa manifestada pelos recorridos em promover a aludida alteração societária. Nesse contexto, requerem a expedição de ordem judicial para que terceiro seja autorizado a subscrever os atos necessários ao registro da cisão parcial por meio de “substituição de vontade” (Id. 76746400, fl. 2). Por meio da manifestação referida no Id. 75340723 os agravados alegam que nunca pretenderam resistir ao comando judicial e que estão dispostos a promover a alteração societária. Sustentam que a cláusula décima segunda do instrumento negocial referido no Id. 76746403 estabelece que “os sócios darão plena e geral quitação, nada mais tendo a exigir ou reclamar”. Afirmam, no entanto, que a aludida previsão não pode ser admitida, pois ainda há pagamento a ser efetivado. Face ao exposto, com a finalidade de estimular a autocomposição entre as partes, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os ora agravantes se manifestem a respeito da possibilidade de afastamento da disposição contratual ora impugnada ou delimitem o alcance do termo “quitação”, de modo a especificar a quais atos se refere. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator